Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-37.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012237-37.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.948.691-38 (REQUERENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EDSON FRANCISCO FELIPE (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
. PROCEDÊNCIA EM PARTE. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REVISIONAL JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
EM PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
De acordo com o Enunciado 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

2.

A prática criminosa durante repouso noturno e em local onde as pessoas se sentem seguras e abrigadas (residência), relaxando naturalmente a vigilância, são fatores que extrapolam o tipo básico e justificam a negativação das
circunstâncias do crime
.

3.
Em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF), inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam o exame desfavorável da personalidade do agente e a exasperação da pena-base daí decorrente. Inteligência da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
As consequências do delito não podem ser consideradas em prejuízo do agente se os autos carecem de evidências de que o resultado da infração penal extrapolou os efeitos próprios do tipo. Inteligência do Enunciado 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Jhonatan Oliveira da Silva
foi condenado à pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
40 dias-multa
, por ter praticado o crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018).

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, representado por defensora particular, ele propôs esta revisional buscando ver estabelecida a
pena-base no mínimo
legal, por reputar
inidôneos os fundamentos
utilizados para depreciar os vetores
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
(ID 93862489).

Instruiu a inicial com documentos (ID 93862490 a 93862496).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
parcial procedência
da demanda (ID 94988974),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal – Condenação transitada em julgado por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – Alega que a pena-base teria sido aplicada equivocadamente – Pedido de procedência da revisional para que seja afastada a negativação da culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime – Conhecimento da ilicitude do crime cometido que não é suficiente para negativar a culpabilidade – Premeditação do delito que justifica a majoração da reprimenda basilar – Orientação do c. STJ e Enunciado Criminal 48 deste e. TJMT – Fundamento de que a personalidade do agente seria ‘perturbada’, em razão de responder por crime contra o patrimônio, que não se mostra idôneo – Julgado deste e. TJMT – Juiz da causa que deixou de motivar concretamente as circunstâncias que envolveram o fato criminoso – Incremento na pena que deve ser afastado – Consequências do crime que não podem ser negativadas –
res
furtiva recuperada e restituída às vítimas – Ausência de elementos suficientes para evidenciar o grau de trauma sofrido pelas vítimas –
Parecer pela procedência parcial da revisional, para que seja afastada a negativação da personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021